Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-75.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-75.2023.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ROSALINA BOTELHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CIBELE MARTINS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL E INÉPCIA DA INICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL PARA PERÍCIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica, tendo em vista que as razões do recurso, ainda que genéricas, enfrentam minimamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

2.

Afasta-se, igualmente, a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais, uma vez que os documentos pessoais da parte autora foram regularmente juntados aos autos sob sigilo, em respeito ao art. 189, I, do CPC e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), sem causar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.

No mérito, tendo a parte autora impugnado a autenticidade da contratação e requerido prova pericial, cuja realização foi obstada pela ausência de apresentação do original do contrato por parte da instituição financeira — mesmo após expressa determinação judicial —, aplica-se a presunção de inexistência de contratação válida, nos termos dos arts. 104, I e III, e 166, IV, do Código Civil, e art. 373, II, do CPC.

4.

Configura-se o dano moral
in re ipsa
, diante dos descontos indevidos perpetrados sobre benefício previdenciário da parte autora, idosa e hipervulnerável, sendo adequado o valor arbitrado de R$ 10.000,00.

5.

Afasta-se a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé, ausente prova de conduta dolosamente protelatória.

6.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

7.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8000488-75.2023.8.05.0136
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
ROSALINA BOTELHO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora